Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706225-68.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WILMINGTON FERNANDO DE CARVALHO, LINDSAY KELLY DE CARVALHO SOUZA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. Wilmington Fernando de Carvalho e Lindsay Kelly de Carvalho Souza, em contrarrazões, arguem preliminar de ausência de interesse recursal. Afirmam que a regularidade tributária do espólio está comprovada conforme a certidão negativa de débitos tributário que apresentam (id 68538146). Intimei o Distrito Federal para se manifestar acerca da alegação de que a apelação não deve ser conhecida em virtude da ausência de interesse recursal (id 68681969). O Distrito Federal apresentou petição. Manifesta ciência a respeito do pagamento do débito tributário. Pede a desistência do recurso (id 69624363). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator